Tribunal: TJDFT
Processo: 0749235-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749235-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO 4o JUIZOD ESPECIAL DA FAZENDO PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição manejado pelo JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do JUÍZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos do processo no 0713282-38.2023.8.07.0018, em que se busca obrigar o plano de saúde GDF-Saúde a realizar tratamento médico domiciliar (home care) para Marina Silva de Sousa Braga, que possui diagnóstico de “demência por doença de Alzheimer” e “demência vascular”, em estágio moderadamente grave. Os autos foram distribuídos inicialmente para o Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência, considerando que a ação não se insere dentre as hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a autora busca autorização para cobertura de internação domiciliar e indenização por danos morais, tratando-se de pessoa capaz. Assim, fundamentou que não se verifica complexidade da matéria ou extrapolação do limite de 60 salários mínimos no pedido da inicial. Os autos foram remetidos para o Juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que suscitou o presente conflito negativo de competência. Para tanto, fundamentou que o pedido de tratamento domiciliar é por prazo indeterminado, o que exige a realização de prova técnica de maior complexidade, com exames médicos específicos, a fim de se demonstrar a imprescindibilidade do serviço ao longo do tempo, o que afastaria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Fundamenta, ainda, que o INAS não se inclui no conceito de saúde pública, tratando-se de serviço suplementar de saúde, de forma que a tese firmada no IRDR 03 do TJDFT não se aplicaria ao caso e, por essa razão, o cálculo sobre o valor do tratamento é imprescindível para a definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por fim, registra que a autora tem demência por doença de Alzheimer e demência vascular, fazendo-se necessária a interdição e assistência por curador. É o resumo. Decido. Nesta análise inicial do caso, entendo que há probabilidade de que a demência da autora da ação principal possa atrair a necessidade de nomeação de curador, com a consequente realização de perícia para a verificação da (in)capacidade da requerente. Assim, com fundamento no art. 207, inciso II, do RITJDFT, designo o douto Juízo suscitado (JUÍZO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL) como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido processo. Colha-se a manifestação do douto Juízo suscitado (Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça para parecer (art. 208, RITJDFT). Comuniquem-se. Expeçam-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador